Tribunal: TJSP
Processo: 0000603-89.2018.8.26.0116
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso ministerial. Materialidade demonstrada. Dúvidas quanto a autoria. Entorpecente encontrado quando do cumprimento de mandado de busca domiciliar. Ausência de provas que pudessem vincular o réu ao imóvel. Elementos informativos não confirmados em juízo. Denúncias anônimas indicando o local como morada do acusado. Elementos insuficientes para a afirmação da

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso ministerial. Materialidade demonstrada. Dúvidas quanto a autoria. Entorpecente encontrado quando do cumprimento de mandado de busca domiciliar. Ausência de provas que pudessem vincular o réu ao imóvel. Elementos informativos não confirmados em juízo. Denúncias anônimas indicando o local como morada do acusado. Elementos insuficientes para a afirmação da responsabilidade penal. Fragilidade probatória. Absolvição mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000603-89.2018.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ROGERIO DE
MELO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do recurso
e, no mérito, negaram provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público,
mantendo-se a r. sentença em seus termos, por V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000603-89.2018.8.26.0116 -Voto no 320
2
Apelação Criminal no 0000603-89.2018.8.26.0116
Apelante: Ministério Público
Apelado: Rogério da Silva Almeida
Comarca: Campos do Jordão
Voto 320
Apelação.
Tráfico
de
drogas.
Recurso
ministerial.
Materialidade demonstrada. Dúvidas quanto a autoria.
Entorpecente
encontrado
quando
do
cumprimento
de
mandado de busca domiciliar. Ausência de provas que
pudessem vincular o réu ao imóvel. Elementos informativos
não confirmados em juízo. Denúncias anônimas indicando o
local como morada do acusado. Elementos insuficientes para a
afirmação da responsabilidade penal. Fragilidade probatória.
Absolvição mantida. Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra a
r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Anderson da Silva Almeida da 2a Vara da
comarca de Campos do Jordão, que, julgando improcedente a ação penal condenatória,
absolveu o apelado ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA da imputação do delito tipificado
pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal (fls. 384/387).
Em razões de recurso, o Ministério Público pugna pela reforma da sentença
para que o réu seja condenado pelo crime de tráfico de drogas. Alegou que a autoria e a
materialidade restaram comprovadas pela apreensão da droga e pelos depoimentos dos
policiais. Em que pese o réu não tenha sido preso em flagrante, entende que existem
elementos suficientes para vincular o réu às substâncias, tais como os relatórios de
investigação e cópias de autos de processo-crime. Requer a fixação da pena-base acima do
limite-mínimo diante dos maus antecedentes e da conduta social negativa, bem como o
reconhecimento da reincidência e o estabelecimento do regime inicial fechado (fls.
421/427).
Contrarrazoado o recurso (fls. 437/440), em parecer, a d. Procuradoria de
Justiça manifestou-se pelo não acolhimento da preliminar arguida pela defesa e, no mérito,
pelo provimento do recurso ministerial (fls. 447/460).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000603-89.2018.8.26.0116 -Voto no 320
3
Eis, em síntese, o relatório.
1. Do juízo de admissibilidade recursal
A defesa alega, em preliminar, a intempestividade do recurso interposto pelo
Ministério Público. Não lhe assiste razão.
A intimação da sentença deu-se por comunicação eletrônica. (fls. 389/390).
Em casos que tais, a consulta pela parte, que deve se realizar no prazo de dez dias sob pena
de consideração automática da intimação, evidencia a efetiva ciência do ato processual.
(art. 5o, §3o, da Lei 11.419/2006).
No caso dos autos, a intimação foi disponibilizada no dia 12 de novembro.
No dia 22 de novembro (sexta-feira), a serventia certificou o decurso do prazo sem
consulta pela parte. Dessa forma, no dia 25 de novembro, primeiro dia útil subsequente,
iniciou-se o prazo para a interposição de eventual recurso, o qual foi interposto no dia 27
de novembro. O recurso é, portanto, tempestivo.
Foram atendidos os demais pressupostos recursais objetivos. Com efeito, o
recurso é cabível, pois a sentença é recorrível e a parte valeu-se da via impugnativa
adequada. Foram atendidos, igualmente, os pressupostos subjetivos. A parte possui
legitimidade e interesse recursal, na medida em que o Ministério Público almeja a obtenção
de provimento diverso daquele obtido em sentença.
2. Do recurso interposto pelo Ministério Público
O acusado foi denunciado pela prática do delito tipificado pelo art. 33,
caput, da Lei 11.343/2006, em razão da manutenção em depósito, para fins de tráfico, de
um invólucro plástico contendo 10,15 gramas de maconha, fatos estes ocorridos em 08 de
fevereiro de 2018, por volta das 6h30min, na rua Canário, no 17, Vila Santo Antônio, na
comarca de Campos do Jordão (fls. 01/03).
Conforme narrado pela denúncia, policiais civis dirigiram-se até a residência
do acusado para cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos em
seu desfavor. O acusado não se encontrava no imóvel. Mesmo assim, os policiais
realizaram a busca e localizaram uma porção de maconha escondida no interior de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000603-89.2018.8.26.0116 -Voto no 320
4
tênis. Foram encontrados, igualmente, 26 sacos plásticos contendo substância não
identificada e um aparelho celular.
Finda a instrução, o acusado foi absolvido da imputação.
A absolvição era medida de rigor.
A materialidade delitiva foi comprovada através do auto de exibição e
apreensão e do laudo químico-toxicológico que apurou a presença de uma porção de maconha
com peso líquido de 10,15 gramas (fls. 12/13 e 21/23). Há, contudo, fundadas dúvidas quanto
a vinculação do réu com as drogas.
Conforme apurado, policiais civis e militares dirigiram-se até a residência
apontada como de propriedade acusado a fim de darem cumprimento aos mandados de prisão
e de busca e apreensão expedidos nos autos do processo-crime 0000249-64.2018.8.26.0116
instaurado para a apuração de crimes de violência doméstica e do estatuto do desarmamento.
Segundo consta, a então companheira do acusado procurou auxílio das autoridades policiais
quando, então, noticiou as violências por ela sofridas. Na oportunidade indicou a localização
do imóvel onde residiria junto com o réu (fls. 74/76). A residência, contudo, estava
desabitada. Ainda assim, os policiais realizaram busca no imóvel e encontraram uma porção
de maconha no interior de um tênis.
A diligência até o imóvel do réu foi confirmada pelos policiais. Alexandre,
investigador de polícia, confirmou o encontro de um par de tênis, sobre uma mesa, no interior
do qual havia alguns pacotes. Não soube esclarecer o conteúdo. Disse que não se recordava do
encontro de uma porção de maconha. O policial Nelson, por sua vez, confirmou o encontro de
maconha. Não soube, contudo, esclarecer a quem pertencia a droga. Por fim, disse que
informações anônimas apontavam o réu como o proprietário da residência alvo das buscas.
Luiz Geraldo, delegado de polícia também participou do cumprimento dos mandados.
Esclareceu que o endereço do acusado teria sido obtido através de denúncias anônimas que
apontavam a residência utilizada como esconderijo do réu.
Interrogado, o réu negou envolvimento no tráfico. Segundo afirmou, à época
dos fatos, residia na cidade de Ubatuaba, pois era foragido da justiça. Confirmou residir,
igualmente, no endereço consignado nos mandados expedidos. Entretanto, com relação às
drogas, disse que estas teriam sido apreendidas em outra residência situada em uma viela
próxima a sua casa.
A vinculação do réu com as drogas é marcada por dúvidas. Os policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000603-89.2018.8.26.0116 -Voto no 320
5
fizeram menção à obtenção de informações privilegiadas que apontavam o local como
sendo a residência do acusado. Tal narrativa, contudo, é contrariada pelos elementos
constantes nos autos, especialmente a referência a suposta indicação feita pela própria
companheira do acusado. Não há, de qualquer modo, elementos que apontem a vinculação
do réu com o imóvel. As diligências não foram precedidas de campana ou de qualquer
outro meio investigatório. Há, tão somente, as referências às denúncias anônimas.
A busca domiciliar também não apurou elementos que confirmassem a
vinculação do réu com o imóvel. Não foram encontrados documentos pessoais,
correspondências ou qualquer outro elemento de prova. Por fim, a perícia técnica não
conseguiu apurar o conteúdo registrado na memória do aparelho celular apreendido (fls.
47/51), inviabilizando, assim, a identificação de seu proprietário.
O Ministério Público faz menção a dois elementos de prova reveladores da
vinculação do réu com o imóvel.
O primeiro seria o termo de declarações da então companheira do acusado
(fls. 323). Trata-se, contudo, de elemento colhido em sede de inquérito policial o qual não
foi submetido ao contraditório. Não havia óbices para que a prova fosse produzida em
juízo. O Ministério Público, todavia, não a incluiu no rol de possíveis testemunhas quando
do oferecimento da denúncia. Assim, as declarações ficaram restritas ao terreno dos
elementos informativos os quais, por sua vez, não foram confirmados em juízo.
O Ministério Público faz menção, igualmente, ao relatório da sentença
proferida nos autos do processo 0000249-64.2018.8.26.0116 da 1a Vara da comarca de
Campos do Jordão, no qual o acusado teria indicado o endereço, palco das diligências,
como o de sua moradia (fls. 334/345). Ocorre que o endereço ali mencionado - rua Tucano,
Vila Santo Antônio – não coincide com aquele onde as drogas teriam sido encontradas -
imóvel situado em uma viela entre as ruas Canário e Tucano, Vila Santo Antônio. A
inconsistência inviabiliza a utilização das informações colhidas naqueles autos como
evidência suficiente para a condenação.
Dessa forma, muito embora o quadro indiciário tenha conferido suporte à
denúncia e ao juízo de admissibilidade que se seguiu, não é suficiente a ponto de estruturar
um juízo condenatório em desfavor do acusado. Se há indicios de sua possível vinculação
com as drogas, por outro lado há elementos em sentido contrário. Em quadro de dúvida
razoável a única solução possível é a absolvição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000603-89.2018.8.26.0116 -Voto no 320
6
3. Do voto
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do recurso e, no mérito, nego
provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo-se a r. sentença
em seus termos.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica